Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-93.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000268-93.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 071.873.031-30 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000268-93.2021.8.11.0042

APELANTE: WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (iii) saber se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo, com os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 76 porções de maconha, com massa total de 526,45g.

4. A autoria delitiva foi evidenciada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos, os quais relataram o encontro de porções de droga na posse do acusado e de maior quantidade do entorpecente ocultada nas proximidades, além de material utilizado para embalagem.

5. A tese de uso próprio não encontra respaldo no acervo probatório, consideradas a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, a distribuição em múltiplas porções e o contexto da apreensão, elementos incompatíveis com a destinação exclusiva ao consumo pessoal.

6. Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

7. A quantidade de droga apreendida, embora relevante para a configuração do delito, não justifica, por si só, a redução em patamar inferior ao máximo, especialmente porque a substância apreendida é de menor potencial lesivo e inexistem elementos concretos de profissionalismo delitivo.

8. Mostra-se proporcional a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, com redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

9. Cabível, ainda, a suspensão do trânsito em julgado para viabilizar a manifestação defensiva acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado, aliada ao modo de acondicionamento e às circunstâncias da abordagem, afasta a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. 3. Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, e ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, é cabível a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3. 4. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem prejuízo da análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 44, § 2º; CPP, art. 28-A; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33,
caput,
33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal n. 8; TJMT, Ap. 119136/2015; TJMT, Apelação Criminal n. 1003790-76.2020.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.10.2024, publ. 04.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000268-93.2021.8.11.0042

APELANTE: WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wendrio Henrique da Silva Souza,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Quando não, requer a incidência do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), com o consequente redimensionamento da pena, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para fins de redimensionamento da dosimetria da pena, propondo ainda Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000268-93.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Wendrio Henrique da Silva Souza
, a prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de dezembro de 2020, às 17h50min, durante calamidade pública, na rua Ciríaco Candia, no bairro Campo Verde, o denunciado Wendrio Henrique da Silva Souza trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 76 (setenta e seis) porções de maconha, com massa de 526,45 g (quinhentos e vinte e seis gramas e quarenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2020.71743-01, p. 17-IP).

Na referida data, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de short florido e camisa vermelha e preta realizava o tráfico de drogas na rua Ciríaco Candia, próximo ao córrego, no bairro Campo Verde. Diante dessa informação, a equipe policial se deslocou para o local e encontrou o denunciado Wendrio, com as mesmas características repassadas e então procedeu a abordagem.

Em busca pessoal, foram localizadas com o denunciado 06 (seis) porções de maconha. Em seguida, foi realizada busca pelas proximidades e foi encontrada uma sacola contendo 67 (sessenta e sete) porções de maconha, 3 (três) pedaços de maconha e 01 (um) rolo de papel filme. Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado para central de flagrantes.

Em seu interrogatório, o denunciado alegou que durante a abordagem só foram encontradas em sua posse 6 (seis) porções de maconha e um celular. Com relação às outras drogas encontradas nas proximidades, alegou que não lhe pertencia e não soube dizer de quem seria, pois a droga teria sido encontrada longe de onde estava.

Destarte, o local e as circunstâncias do fato, as informações previamente recebidas pelos militares, a quantidade de porções fracionadas e o material para embalagem indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que há elementos suficientes a corroborar a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2020.308941, termo de exibição e apreensão e, sobretudo, pelo laudo pericial definitivo n. 3.14.2020.71743-01, que atestou a apreensão de
76 (setenta e seis) porções de Cannabis sativa L. (maconha)
, com massa total de
526,45 gramas
, circunstância que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

No que tange à autoria, igualmente não prospera a insurgência defensiva, uma vez que restou suficientemente evidenciada tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

O policial militar Rosiel Barbosa de Souza, ouvido na delegacia, declarou:

Que fazendo parte da equipe do Raio estava em moto patrulhamento táctico pelo bairro Campo Verde, quando recebeu uma denúncia de que um indivíduo de short florido e camiseta vermelha e preta estaria fazendo tráfico de entorpecente pela rua Ciríaco Candia, próximo ao córrego. Que a equipe deslocou até o local e na oportunidade
visualizou o suspeito com as mesmas características repassadas
, procederam a abordagem e durante a busca pessoal foi verificado no bolso do suspeito Wendrio 6 porções de substância análoga a maconha. Que em seguida foi realizada uma varredura nas proximidades e foi localizado uma sacola plástica contendo
67 porções de substância análoga a maconha, que somadas as 6 que estavam com o suspeito já somavam 73 e mais 3 pedaços de substância análoga a maconha, além de um rolo de papel filme
.

Em juízo, o referido policial confirmou integralmente suas declarações anteriores, acrescentando que a equipe foi acionada por um transeunte – que optou por não se identificar – o qual noticiou a prática de tráfico nas proximidades do córrego. Após diligências, localizaram o acusado – com as mesmas características repassadas – exatamente no ponto indicado, portando seis porções da droga. Ainda segundo relatado, durante buscas nas proximidades, especialmente junto ao denominado “muro japonês”, encontraram, sob uma pedra de granito, uma sacola contendo uma porção maior, diversas porções fracionadas, três pedaços e material utilizado para embalo [papel filme].

No mesmo sentido, o policial militar Makson Tavares Campos de Araújo corroborou a versão apresentada, descrevendo os fatos de forma coerente e convergente. Em sede judicial, afirmou que, durante patrulhamento, a equipe foi informada por um transeunte acerca da ocorrência de tráfico no local. Ao averiguarem a situação, constataram que o suspeito correspondia às características informadas, sendo encontrado em posse de entorpecentes. Prosseguindo nas diligências, localizaram, a curta distância do abordado, o restante da substância escondido atrás de uma pedra de mármore.

As declarações dos agentes públicos, harmônicas e detalhadas, retratam com fidelidade a dinâmica dos fatos e se mostram plenamente compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com o conjunto probatório, possuem aptidão para embasar o decreto condenatório (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

Por sua vez, o recorrente negou a prática de tráfico, admitindo apenas que as seis porções encontradas em seu poder destinavam-se ao consumo próprio. Alegou que se encontrava no bairro Campo Verde, nas proximidades da residência de sua avó, e que havia saído da casa de um amigo quando foi abordado. Sustentou, ainda, que a droga encontrada em terreno baldio, a cerca de 20 metros do local, não lhe pertencia, desconhecendo sua origem.

Entretanto, tal versão não encontra amparo no acervo probatório. Ao contrário, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais evidenciam a prática delitiva, afastando a tese de uso pessoal, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão.

Com efeito, a abordagem não decorreu de atuação aleatória, mas de denúncia específica que descrevia as características físicas do suspeito e o local exato da prática criminosa, circunstâncias posteriormente confirmadas. Ademais, as seis porções de maconha foram encontradas no próprio bolso do acusado, fato por ele admitido.

O local em que foram localizadas as demais porções encontrava-se nas imediações do ponto da abordagem, a uma distância aproximada de 10 a 20 metros, o que não afasta a vinculação entre o agente e a substância apreendida. O laudo pericial demonstrou que todas as porções estavam acondicionadas de forma semelhante, em plástico filme, indicando padronização típica de mercancia ilícita. Soma-se a isso a apreensão de rolo do mesmo material, instrumento comumente utilizado para fracionamento de entorpecentes.

A quantidade total apreendida – 526,45g de maconha, distribuída em 76 porções – mostra-se incompatível com o consumo pessoal, evidenciando a finalidade comercial da droga. A forma de acondicionamento e a distribuição estratégica do entorpecente revelam
modus operandi
compatível com o denominado “tráfico formiguinha”, em que o agente mantém pequena quantidade consigo e oculta o restante nas proximidades.

Não se mostra crível, ademais, que terceiro desconhecido tenha depositado significativa quantidade de droga em terreno baldio, sem qualquer vigilância, justamente no local indicado por denúncia e onde o acusado foi abordado portando parte do entorpecente.

Ressalte-se, ainda, que a eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico, sendo frequente a figura do usuário-traficante, que comercializa parte da substância para financiar o próprio vício.

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015].

Outrossim,
“é inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Contudo, assiste razão à defesa no que se refere ao redimensionamento da dosimetria, notadamente quanto à incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a qual deve ser aplicada em seu patamar máximo.

Dispõe o referido dispositivo que, nos delitos previstos no caput e no § 1º do art. 33, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, não há controvérsia acerca do preenchimento de todos os requisitos legais pelo apelante, que é primário, detém bons antecedentes e não há qualquer elemento indicativo de dedicação a atividades ilícitas ou vínculo com organização criminosa, conforme evidenciado pelas certidões juntadas.

A definição da fração de redução deve observar as particularidades do caso concreto, em consonância com o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), cabendo ao julgador ponderar as circunstâncias judiciais e os elementos constantes dos autos.

Na hipótese, verifica-se que o recorrente apresenta condições pessoais favoráveis, pois, à época dos fatos, contava com 20 anos de idade, é primário, não possui antecedentes criminais, exerce atividade lícita (pizzaiolo/servente de pedreiro) e possui residência fixa, inexistindo indicativos de habitualidade delitiva ou inserção em organização criminosa.

No que diz respeito à natureza e à quantidade da droga, a orientação do Superior Tribunal de Justiça admite sua utilização como critério para modulação da minorante, desde que tais circunstâncias não tenham sido valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, a fim de evitar
bis in idem
. No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem qualquer exasperação decorrente das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Todavia, conquanto a quantidade apreendida (526,45g de maconha) não seja inexpressiva, especialmente para a configuração do delito de tráfico, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a limitação da causa de diminuição, notadamente por se tratar de substância de menor potencial lesivo e pela ausência de elementos que indiquem profissionalismo ou reiteração criminosa.

Nesse cenário, a aplicação da fração mínima revela-se excessivamente gravosa, assim como não se mostra adequada a adoção de fração intermediária – como sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça –, já que inexistem circunstâncias concretas que justifiquem maior rigor na redução.

Dessa forma, considerando a primariedade do agente, a ausência de antecedentes, as condições pessoais favoráveis, a natureza da substância apreendida e a inexistência de elementos indicativos de dedicação ao tráfico, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), por se mostrar a mais proporcional ao caso concreto.

Com a incidência da minorante no patamar máximo, a pena definitiva fica redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

Em razão do novo
quantum
de pena, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução [CP, art. 44, § 2º].

Outrossim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Acolhe-se, portanto, a sugestão ministerial, determinando-se a intimação da defesa para manifestação acerca da proposta de ANPP, cujas condições consistem na prestação de serviços à comunidade pelo período de 9 (nove) meses, à razão de 1 (uma) hora diária ou 6 (seis) horas semanais, preferencialmente em entidades voltadas à prevenção ou recuperação de dependentes químicos, bem como no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), admitido o parcelamento, a ser destinada a entidade pública ou de interesse social, observadas as condições econômicas do réu.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena de
Wendrio Henrique da Silva Souza
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Determino, por fim,
a suspensão do trânsito em julgado do acórdão e a intimação da defesa
para manifestação quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Após, retornem os autos conclusos para homologação, em caso de aceite, ou para prosseguimento da execução penal, em caso de recusa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026